Tribunal: TJMT
Processo: 1019441-60.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019441-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 404.560.198-80 (APELADO), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUISIÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO NÃO ASSINADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 700 do CPC, a propositura da ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem força executiva, que demonstre de forma verossímil a existência da obrigação. A juntada de contrato desacompanhado de assinatura das partes compromete a higidez da prova documental, não servindo como instrumento hábil a lastrear a cobrança pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória nº 1019441-60.2020.8.11.0003, movida em desfavor de GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, de Id. 281118909, o recorrente, preliminarmente, alega cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal da qual foi ignorado pelo juízo
a quo
que julgou o feito improcedente por ausência de provas.

No mérito, destaca que consta no processo documentos robustos que, se analisados detidamente, certamente convenceriam o julgador de piso sobre a prestação de serviços ou ao menos a necessidade de oitiva de testemunhas, pois alguns foram inclusive firmados pelos próprios pais da aluna/apelada.

Reafirma que
“a documentação contida no ID 39269140, onde constam relatórios de atividades, pedido de desconto por parte do pai da aluna, acredita-se são suficientes para demonstrar e comprovar a relação jurídica, o que também seria corroborada com a prova testemunhal. Por outro lado, a falta de apresentação de quaisquer comprovantes de pagamento comprova a inadimplência da apelada”.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento do feito na origem, subsidiariamente a procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas, no id. 281118913, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O apelante alega que a causa de pedir se encontra clara na petição inicial e nos demais documentos encartados nos autos, qual seja que prestou o serviço e a parte contrária deixou de adimplir com o pagamento da operação no valor de R$ 7.898,58 (sete mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) atualizados a época da propositura da ação.

Alega cerceamento de defesa, pois requisitou a produção de prova testemunhal que reforçariam os documentos contidos nos autos e levaria o julgamento da ação a outro resultado.

Pois bem, a preliminar aventada será analisada em conjunto com o mérito recursal.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, por fim, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

In casu
, como bem consignado pela julgadora
a quo
, a Petição Inicial foi instruída com Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, no entanto,
sem a assinatura/aceite da apelada
(Id. 281118484), razão pela qual não é capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito que afirma ter contratado a parte requerida.

Aliás, bem acertou no fundamento o MM. Juíz singular, ao consignar que:

“[...] Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição da existência ou não de contratação de serviço pela parte requerida perante a autora.

Em detida análise aos autos, o requerido demonstrou fato impeditivo ou modificativo do direito defendido pela parte autora, qual seja: a inexistência da contratação dos serviços, visto que o contrato objeto dos autos não é válido, de modo que não se veem assinaturas da parte requerida a fim de contratar os serviços objetos dos autos.

Logo, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora, mormente diante da ausência de assinatura em contratos.

Comprovada pela requerida à irregularidade da contratação, torna-se inexistente o débito cobrado pela autora, condição que enseja improcedência do feito.

Vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes. II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES). (...)” (TJ-MT – N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Portanto, imprescindível o julgamento do feito pela improcedência, considerando a inexistência do negócio jurídico entre as partes. [...]”
(id. 281118907).

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

A propósito, acerca da imprescindibilidade da prova escrita para embasar o requerimento monitório, colaciono os aresto bem indicados na sentença,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova escrita, a fim de embasar ação monitória, constitui o ônus probatório do autor, devendo este demonstrar o fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez, no caso, entretanto, a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, desse modo, não há como manter a procedência da ação monitória”
(TJ-MT 00116327820128110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

Portanto, ausente prova escrita apta a demonstrar o vínculo compromissório entre as partes, não há que se falar em necessidade de produção de prova testemunhal que nada contribuiria para o desfazimento do julgamento em discussão e, portanto, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação monitória.

Dispositivo

Com estas considerações,
CONHEÇO o recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025